Tribunal: TJES
Processo: 0014421-13.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014421-13.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANACLETO FABRE CIPRIANO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB
ST
ITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO
414
/20
10
DA ANEEL ATENDIDAS –
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – CONDUTA LÍCITA DA CONCESSIONÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A
Resolução nº
414/2010
da ANEEL
prevê
a possibilidade de que
, uma vez
devidamente apurada a irregularidade no medidor de
energia elétrica,
sejam perseguidos os créditos não quitados mediante abertura de procedimento administrativo.
Ademais,
para que tal ato
s
eja revestido de legalidade
e tido
como exercício regular de um direito oponível contra o
consumidor
responsável, deve a concessionária
observar o devido procedimento legal e
adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor,
à luz do princípio do contraditório
.

2.
A

concessionária A
pelante s
eguiu
as diretrizes da
R
esolução nº
414/2010
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
especialmente considerando que
a constatação da irregularidade foi
corretamente
registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI),

com a devida assinatura do consumidor.

3.
No caso em apreço,
os

lacres
de aferição da tampa do medidor
de energia do imóvel do recorrente
encontravam-se

violados
, razão pela qual o equipamento foi substituído e levado para análise técnica no laboratório da
concessionária.

Ainda, observa-se que o
medidor
não somente
passou por avaliação laboratorial/técnica,
mas também foi realizada perícia judicial, a qual foi conclusiva em reconhecer que a falha na medição de energia decorreu de irregularidades no relógio do autor.

4.
Desta forma, deve o
Apelante
arcar com o valor referente ao consumo efetivo de energia que não foi corretamente registrado em decorrência de irregularidades,
as quais foram devidamente
apuradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5.
Restando comprovado,
mediante perícia judicial conclusiva, que houve intervenção no interior do aparelho, aliado ao aumento do registro de consumo após a substituição do equipamento - a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

6
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0014421-13.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANACLETO FABRE CIPRIANO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS CIPRIANO RAMOS - ES21831-A

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto
por

ANACLETO FABRE CIPRIANO

contra a r. sentença

(
ID nº
3876913,
volume 2, fls. 233/234
) proferida pelo douto Juízo da
2
ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, Dr. Cassio Jorge Tristao Guedes, que, nos autos da
“
A
ção
D
eclaratória de
D
ébito
s

e Indenizatória
”

ajuizada em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
julgou im procedente s o s pedido s

autorais, bem como condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Irresignad
o
,
o autor interpôs recurso de Apelação.

Nas razões recursais (ID nº
3876913
, volume 2, fls. 241/263), o Apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a equipe da empresa apelada retirou o antigo medidor (equipamento este que já estava instalado a mais de 05 anos no mesmo local), sem
qualquer dano;
(II)

nunca fez qualquer tipo de modificação em seu medidor de energia elétrica;
(III)
não acompanhou e nem foi comunicad
o acerca do procedimento para troca do medidor e somente teve conhecimento do fato ao receber a cobrança;
(IV)
o TOI foi produzido de forma unilateral;
(V)
há a necessidade de condenar a empresa Apelada ao pagamento de danos morais, haja vista que o recorrente está sendo obrigado a pagar uma quantia que não deve, além de toda a angústia e a vergonha sofrida;
(VI)
é beneficiário da gratuidade da justiça, de modo que é isento do pagamento de cutas e honorários advocatícios.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada,
para
reconhecer a total procedência da demanda.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, no sentido de se reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, requer que a indenização pelos danos morais seja fixada em patamar que evite o enriquecimento sem causa do Apelado.

C
ontrarrazões
apresentadas pela Apelada
(
ID 3876913
,
volume 2, fls
.
2
63
/
268
)
, pugna
ndo, em suma, pela manutenção da sentença e, consequentemente,

pelo desprovimento do recurso.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

E
xtrai-se dos autos que

ANACLETO FABRE CIPRIANO

ajuizou “
ação
declaratória de débito
c/c indenização por danos morais
”
em face da
Apelada
,
narrando que,
em
fevereiro de
20
17
,
foi surpreendido por equipes da concessionária recorrida, para a substituição do medidor Eletromecânico por um Eletrônico em sua propriedade rural.

Na
visita
,
alega o
consumidor que
a equipe retirou o antigo medidor, equipamento que estava instalado há mais de 5 anos no local e que não possuía defeitos,
levando-o para
o laboratório da concessionária, tudo conforme o TOI anexado aos autos.

Sustenta que
três meses
após a substituição do medidor
recebeu um “demonstrativo de cálculo de consumo irregular”
do recorrente
,
referente ao período de 01/02/2013 a 01/02/2016,
em que constava a cobrança de diferenças de fatura no valor de R$ 50.967,92 (cinquenta mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e depois centavos).

Por essa razão,

aduz que
buscou atendimento junto a concessionária, momento em que
foi informado de que

a cobrança referia-se ao valor que o consumidor deixou de pagar
durante
o período supracitado, haja vista a alteração no medidor de energia.

Afirma que jamais fez qualquer alteração em seu relógio e, ainda, que seu consumo de energia é diretamente influenciado pelos períodos de chuvas e de secas na região de sua lavoura, eis que as bombas de sua irrigação fazem a captação de água de um rio intermitente.

Nesse sentido, em períodos de seca do aludido rio, o Apelante não ligava sua irrigação, motivo pelo qual as faturas vinham com diferença relevante no consumo de energia ao longo dos meses.

Pleiteou, assim,
a procedência dos pedidos autorais, a
fim de que fosse de
clarada a inexistência do débito relacionado ao TOI nº
3289829
,
bem como
a
condenação da
EDP
ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi realizada perícia judicial, tendo o laudo pericial
(
ID 3876913
,
volume 2, fls.
202/222) concluído que a falha na medição do real consumo de energia elétrica no período de 01/02/2013 a 01/02/2016 ocorreu em razão da irregularidade encontrada no relógio, isto é, por intervenção
mecânica
no medidor.

E
ncerrada a instrução processual,
o
dout
o
magistrad
o
de primeiro grau proferiu sentença de
im
procedência da pretensão autoral sob o fundamento de
que
o laudo pericial apresentado pelo
expert
do juízo concluiu que os cálculos de consumo irregular encontram-se de acordo com a Resolução Normativa nº 414/10, vigente à época dos fatos,
além de considerar que a irregularidade no medidor ocorreu mediante fraude.

A
demais, condenou
o autor em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Fixados os contornos da controvérsia recursal,
observa-se que a r. sentença recorrida não merece qualquer reparo, senão vejamos.

De acordo com as razões recursais,
o consumidor sustenta que cobrança feita pela concessionária é ilegal e abusiva, haja vista que
a Apelada teria substituído o medidor de energia
instalado em sua propriedade
sem que este apresentasse qualquer defeito ou interferência mecânica.

A princípio, importa destacar que
a
concessionária A
pelante s
eguiu
as diretrizes da
R
esolução nº
414/2010
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
especialmente considerando que
a constatação da irregularidade foi
corretamente
registrada no Termo de
Ocorrência e Inspeção
(TOI),

com a devida assinatura do consumidor (ID 3876913, volume 1, fls. 15/17).

Não é demais reforçar que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular. Assim, orienta-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

A
PELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Nesse sentido, observa-se
que a Resolução nº
414/2010
da ANEEL
prevê
a possibilidade de que
, uma vez
devidamente apurada a irregularidade no medidor de
energia elétrica,
sejam perseguidos os créditos não quitados mediante abertura de procedimento administrativo.

Ademais,
para que tal ato
s
eja revestido de legalidade
e tido
como exercício regular de um direito oponível contra o
consumidor
responsável, deve a concessionária
observar o devido procedimento legal e
adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor,
à luz do princípio do contraditório
.

No
caso em apreço
,
conforme supramencionado,
restou incontroverso que

a
concessionária
seguiu todas as diretrizes necessárias para realizar a apuração da fraude no medidor de energia,
isto é,
não se verifica a ocorrência de quaisquer irregularidades no bojo do procedimento realizado pela EDP.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º
3289829

(fls. 15/17)
refere-se à inspeção realizada
em
0
1
/0
2
/20
16
no imóvel de propriedade d
o Apelante
,
observando-se
, ainda, que a visita foi acompanhada pelo próprio autor,
haja vista que consta
sua assinatura no TOI.

Ademais, c
on
soante
se vislumbra do referido documento, os
lacres
de aferição da tampa do medidor
de energia do imóvel do recorrente
estavam
violados
, razão pela qual o equipamento foi substituído e levado para análise técnica no laboratório da
concessionária.

Ainda, observa-se que o
medidor passou por avaliação laboratorial/técnica da agravante, conforme Relatório de Avaliação Técnica do Medidor
(fls. 131)
, tendo sido reprovado na inspeção-geral, nestes termos:

Reprovado no ensaio de inspeção-geral, devido a violação do lacre.

Reprovado no ensaio de registrador (display de programação dos horários encontra-se apagado, devido intervenção de terceiros, não permitindo a programação do mesmo, impossibilitando a realização do ensaio de registrador).

N
ão bastasse, foi realizada perícia judicial no decorrer da instrução processual, tendo o
expert
do juízo concluído que:

“
[...]
Portanto, mediante ao supracitado, esta Perícia evidencia que ocorreu falha na medição ao registrar a quantidade real de energia elétrica consumida no período identificado pela Requerida, ‘fevereiro de 2013 a fevereiro de 2016’,
sendo esta falha relacionada diretamente à irregularidad
e
encontrada no registrador do mesmo.
Desta forma, os cálculos apresentados no “Demonstrativo de cálculo de consumo irregular” estão de acordo com o preconizado pela Resolução 414/10 da ANEEL
”.

Desta forma, deve o
Apelante
arcar com o valor referente ao consumo efetivo de energia que não foi corretamente registrado em decorrência de irregularidades,
as quais foram devidamente
apuradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, em decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito por parte do particular, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, não há elementos nos autos aptos a demonstrar que o procedimento administrativo questionado padece de irregularidade, tampouco que o valor cobrado não foi calculado de acordo com os ditames da Resolução da ANEEL n.º 414/2010, que prevê a possibilidade de lançamento de cobrança retroativa, por estimativa, referente às medições equivocadas.

Em suma, não se vislumbra qualquer indício que leve à conclusão de que o procedimento da
EDP
não se pautou nos limites das normas que regem a espécie, para a consumação da cobrança da quantia apurada.
Ademais, a
concessionária desincumbiu-se plenamente do ônus probatório que lhe competia, porquanto juntou aos autos todos os documentos necessários à demonstração da legalidade do débito cobrado.

Assim
,
tendo
a
Apelada
adotado todas as providências necessárias para a verificação da fraude no medidor; oferecido oportunidade para discussão sobre o débito, em sede administrativa, garantindo-se ao consumidor o exercício da ampla defesa e do contraditório; e, não tendo sido demonstrado qualquer excesso por parte da concessionária - sobretudo porque comprovado, mediante perícia judicial conclusiva, que houve intervenção no interior do aparelho, aliado ao aumento do registro de consumo após a substituição do equipamento - a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 1
5
% sob
r
e o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Por fim,
suspendo
a exigibilidade dos encargos da sucumbência, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça
ao litigante
(art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO